Tribunal: TJSP
Processo: 2033786-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA – Decisão agravada que rejeitou impugnação e homologou os cálculos da exequente – Astreintes devidas – Obrigação de fazer que não foi cumprida a termo - Inequívoca ciência da decisão que fixou a multa diária por parte da Municipalidade – Suficiência – Precedentes – Excesso de execução não evidenciado – Cálculos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA – Decisão agravada que rejeitou impugnação e homologou os cálculos da exequente – Astreintes devidas – Obrigação de fazer que não foi cumprida a termo - Inequívoca ciência da decisão que fixou a multa diária por parte da Municipalidade – Suficiência – Precedentes – Excesso de execução não evidenciado – Cálculos de acordo com o título exequendo - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento n.o 2033786-06.2020.8.26.0000 - mdl
Registro: 2020.0000553405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033786-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Nuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA, é agravada MARCÍLIA DE FÁTIMA
SILVEIRA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033786-06.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 19.133
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033786-06.2020.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA

Decisão agravada que rejeitou impugnação e homologou os
cálculos da exequente Astreintes devidas Obrigação de
fazer que não foi cumprida a termo - Inequívoca ciência da
decisão que fixou a multa diária por parte da
Municipalidade Suficiência Precedentes Excesso de
execução não evidenciado Cálculos de acordo com o título
exequendo - Decisão agravada mantida
Recurso não
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo MUNICÍPIO DE SALES OLIVEIRA contra a R. Decisão reproduzida a
fls. 37/38 que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por
MARCÍLIA DE FÁTIMA SILVEIRA, rejeitou a impugnação aposta pelo ora
agravante, homologando os cálculos autorais.
O agravante aduz que a decisão agravada
merece reparo. Entende haver excesso de execução; alega que a multa
cobrada é indevida, pois cumpriu devidamente a liminar; e ainda que fosse
devida, não foi intimada para dar cumprimento. Afirma ainda que comprovou
que a exequente recebeu na integralidade a remuneração do mês de
janeiro/2013, muito embora tenha sido exonerada antes do final do mês, não
podendo receber em duplicidade. Por fim, entende ser indevido o
pagamento do adicional de insalubridade, eis que a exequente não ficou
efetivamente exposta a agentes insalubres.
Pugna pela concessão de efeito ativo e, ao final,
o provimento do recurso de forma que seja reformada a decisão agravada.
O efeito suspensivo pleiteado foi deferido a fls.
165/166.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033786-06.2020.8.26.0000 -
3
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 170/182).
É O RELATÓRIO.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
Na origem, cuida-se de incidente de cumprimento
de sentença, no qual a agravada busca a execução de astreintes pelo
atraso no cumprimento da obrigação de fazer; das parcelas vencidas a título
de auxílio-alimentação, remunerações e vantagens; e da indenização por
dano moral.
Pois bem.
Analisando-se detidamente os autos, pode-se
concluir que as astreintes são devidas.
A multa foi imposta na r. sentença condenatória,
nos seguintes termos: “condenar o Município de Sales Oliveira a
providenciar, em 30 dias, sob pena de responsabilidade penal do seu
representante legal e multa mensal de R$500,00, em favor de cada autor,
incidente a partir do 1o dia útil posterior ao vencimento do trintídio, toda a
documentação de nomeação e posse dos autores nos termos deste julgado,
com eficácia“ ex tunc ”
O trânsito em julgado da retro decisão ocorreu em
22.10.2018 (fls. 119 do cumprimento de sentença); a executada tinha 30
dias úteis, a contar dessa data, para cumprir a obrigação de fazer, o que se
deu aos 05/08/2019, com a portaria de nomeação da exequente, ora
agravada, com efeitos retroativos a 27/10/2010, para exercer o cargo efetivo
de enfermeiro (fls. 121 dos autos do cumprimento).
Somente
com esta portaria é que foram
cumpridos pela agravante os termos dispostos no título exequendo.
Portanto, como bem esclareceu a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033786-06.2020.8.26.0000 -
4
agravada, “Injustificável o atraso da municipalidade que perdurou por
aproximadamente nove meses.”
Quanto à alegação de ausencia de intimação,
verifica-se que há muito a agravante foi intimada da sentença que
determinou o cumprimento da obrigação de fazer, bem como do transito em
julgado. E, tratando-se de cumprimento de sentença, que impôs obrigação
de fazer, sob pena de multa diária, desnecessária a intimação pessoal do
executado para fins de aplicação da “astreinte”.
É o que se dessume do julgamento do EAg
857758/RS, pela Segunda Seção do Eg. STJ, de relatoria da Min. Nancy
Andrighi, de 25.08.2011:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE
APRECIA O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
SÚMULA 315/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO
DE FAZER OU DE NÃO FAZER. ASTREINTES.
EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO
ADVOGADO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de divergência em agravo de
instrumento,
apresentados
contra
acórdão
que
ingressa na apreciação do mérito do recurso especial,
não
encontram
óbice
na
Súmula
315/STJ.
Precedentes.
2. A intimação do devedor acerca da imposição da
multa do art. 461, § 4o, do CPC, para o caso de
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer,
pode ser feita via advogado porque: (i) guarda
consonância com o espírito condutor das reformas que
vêm sendo imprimidas ao CPC, em especial a busca
por uma prestação jurisdicional mais célere e menos
burocrática, bem como a antecipação da satisfação do
direito reconhecido judicialmente; (ii) em que pese o
fato de receberem tratamento legal diferenciado, não
há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de
pagar, sendo certo que, para este último, consoante
entendimento da Corte Especial no julgamento do
REsp
940.274/MS,
admite-se
a
intimação,
via
advogado, acerca da multa do art. 475-J, do CPC; (iii)
eventual resistência ou impossibilidade do réu dar
cumprimento específico à obrigação terá, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033786-06.2020.8.26.0000 -
5
consequência final, a transformação da obrigação
numa dívida pecuniária, sujeita, pois, à multa do art.
475-J do CPC que, como visto, pode ser comunicada
ao devedor por intermédio de seu patrono; (iv) a
exigência de intimação pessoal privilegia a execução
inespecífica das obrigações, tratada como exceção
pelo próprio art. 461 do CPC; (v) uniformiza os
procedimentos, simplificando a ação e evitando o
surgimento de verdadeiras "arapucas" processuais que
confundem
e
dificultam
a
atuação
em
juízo,
transformando-a em terreno incerto.
3. Assim, após a baixa dos autos à Comarca de origem
e a aposição do "cumpra-se" pelo Juiz, o devedor
poderá ser intimado na pessoa do seu advogado, por
publicação na imprensa oficial, acerca do dever de
cumprir a obrigação, sob pena de multa. Não tendo o
devedor recorrido da sentença ou se a execução for
provisória, a intimação obviamente não será acerca do
"cumpra-se", mas, conforme o caso, acerca do trânsito
em julgado da própria sentença ou da intenção do
credor de executar provisoriamente o julgado. Em
suma, o cômputo das astreintes terá início após: (i) a
intimação do devedor, por intermédio do seu patrono,
acerca do resultado final da ação ou acerca da
execução provisória; e (ii) o decurso do prazo fixado
para o cumprimento voluntário da obrigação.
4. Embargos de divergência providos.
Outrossim, em decisão recente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO À
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE
ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO.
(...)
VII - Ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça
firmou entendimento no sentido de desnecessidade de
intimação pessoal do executado para cumprimento de
sentença de obrigação de fazer - multa diária -, sendo
suficiente a intimação do advogado via imprensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033786-06.2020.8.26.0000 -
6
oficial. A propósito: AgRg no REsp n. 1.502.270/RJ,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 07/04/2015, DJe 21/5/2015 e AgRg no
REsp n. 1.499.656/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 6/4/2015.
(...)
X - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1251850/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
3. Também não merece acolhida a alegação de
recebimento integral pela agravada da remuneração do mês de
janeiro/2013.
O documento de fls. 140 do cumprimento de
sentença, juntado pela própria agravante, demonstra que a remuneração da
agravada no mês de janeiro/2013 não foi integral, incidindo desconto pelos
“dias não trabalhados”.
E o título exequendo foi claro ao “condenar o
Município ao pagamento aos autores (...) Marcília de Fátima Silveira (...)
suas respectivas remunerações e vantagens que não receberam durante o
período em que foram dispensados de seus cargos até a efetiva
reintegração.”
Assim,
não
encontra
qualquer
respaldo
a
alegação de pagamento integral da remuneração de janeiro/2013.
4. Por fim, o pagamento do adicional de
insalubridade é devido.
Isto porque o título exequendo deixou consignado
que a exequente agravada faz jus a todos os vencimentos e demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033786-06.2020.8.26.0000 -
7
vantagens que receberia se tivesse sido mantida no exercício das suas
atividades e não tivesse experimentado a dispensa a que fora forçada.
E os documentos acostados a fls. 138/140 do
cumprimento de sentença evidenciam que a agravada exercia atividade
insalubre, eis que recebia adicional de insalubridade.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator